Tribunal: TJPA
Processo: 0003903-86.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003903-86.2019.8.14.0042

APELANTE: ZIDANE GAMA DA SILVA, FABRICIO BARBOSA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003903-86.2019.814.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: FABRÍCIO BARBOSA MARQUES

APELANTE: ZIDANE GAMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO PARA AMBOS OS APELANTES E DE MENORIDADE PARA ZIDANE GAMA DA SILVA, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão
recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003903-86.2019.814.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: FABRÍCIO BARBOSA MARQUES

APELANTE: ZIDANE GAMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FABRÍCIO BARBOSA MARQUES E ZIDANE GAMA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do CP, respectivamente, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias e ao pagamento de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4641201 p. 2-4), que em 20/07/2019, por volta de 19h, a ofendida Lucélia da Silva Rodrigues que possui um comércio, durante o atendimento do Apelante Zidane, virou de costas a fim de apanhar o produto requerido, ocasião em que o mesmo deu um tapa em suas costas, o que a fez cair ao chão. Ato contínuo em companhia do Recorrente Fabrício e outro indivíduo de prenome Fábio entraram em sua residência (que fica aos fundos do estabelecimento) devidamente munidos com espingardas, passaram a revistar o imóvel.

Em seguida, Fábio deu 04 (quatro) coronhadas com o cabo da espingarda na vítima atingindo-a em seu peito e cabeça, além de ter disparado um tiro que atingiu a sua mão esquerda. Em razão disso, Lucélia correu e conseguiu fugir ao pular no rio, mas no trajeto ainda foi atingida por um soco na nuca, também proferido por aquele.

Os denunciados subtraíram da vítima a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 08 (oito) litros de gasolina e 02 (dois) litros de cachaça. Após alguns dias, a mesma registrou a ocorrência na Delegacia de Cachoeira do Arari e, após buscas os Recorrentes (Fabrício e Zidane) foram presos, sendo que Fábio encontra-se foragido.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4641214 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 4641316 p. 2-11) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão para ambos e a da menoridade somente para Zidane, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 4641317 p. 4-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 4641319 p. 2-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão para ambos os apelantes e da menoridade apenas para Zidane.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ante o reconhecimento de um vetor desfavorável: circunstâncias do crime para ambos os apelantes:

“(...)

a.6)
circunstâncias do crime:
são desfavoráveis ao agente, vez que a infração penal foi premeditada e invadiram o comércio/residência da vítima durante a noite.”

Com efeito, a
nalisando a circunstância judicial negativa verifica-se que, a valoração referente às circunstâncias do crime está adequadamente fundamentada em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, uma vez que as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde a vítima foi surpreendida inicialmente pelo Recorrente Zidane, que lhe desferiu um tapa em suas costas, vindo ao chão, além do que a premeditação foi comprovada ao se verificar que os demais denunciados entraram na residencia da mesma que ficava localizada aos fundos do seu estabelecimento comercial, além do horário noturno que dificultou o pedido de socorro pela mesma.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu as atenuantes da confissão para ambos os apelantes e da menoridade apenas para Zidane, contudo, deixou de aplicar na sua totalidade em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023